Tribunal: STJ
Processo: 0805806-36.2023.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978672 - RJ(2025/0243014-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
AGRAVADO
: DELAINE DA COSTA
ADVOGADO
: DEONIL DA COSTA - RJ045320
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTAMENTO RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO
PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. ÔNUS DA PROVA E DANO
MORAL. REANÁLISE. IMPERATIVO REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

2. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar
mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao
padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do
Documento eletrônico VDA54670306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c1dfcb-76bb-48bb-926f-06affab0076c

prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta
natureza.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

4. Rever as conclusões sobre a responsabilidade civil da instituição
financeira, o dano moral e o ônus probatório necessariamente
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c1dfcb-76bb-48bb-926f-06affab0076c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978672 - RJ(2025/0243014-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
AGRAVADO
: DELAINE DA COSTA
ADVOGADO
: DEONIL DA COSTA - RJ045320
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTAMENTO RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO
PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. ÔNUS DA PROVA E DANO
MORAL. REANÁLISE. IMPERATIVO REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

2. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar
mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao
padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta
natureza.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

4. Rever as conclusões sobre a responsabilidade civil da instituição
financeira, o dano moral e o ônus probatório necessariamente
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a e c
do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

Ação de conhecimento objetivando a Autora o cancelamento do
pagamento de convênios desconhecidos, atrelados a seu cartão de
crédito, bem como dos juros e correção monetária do empréstimo
reconhecidamente contratado para sanar o saldo devedor de sua
conta em razão de operações fraudulentas, com pedidos cumulados
de devolução do valor de R$ 7.500,00, indevidamente transferido de
sua conta, em duas transações bancárias, para a conta de terceiros
que desconhece, e de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para
determinar a restituição do valor de R$ 7.500,00; o cancelamento dos
convênios desconhecidos, com devolução dos valores indevidamente
descontados; o pagamento do empréstimo realizado pela Autora
apenas no seu valor original, devendo ser devolvidos os valores
cobrados a título de juros e correção monetária, condenando, ainda, o
Réu, ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano
moral. Apelação do Réu. Prazo para a apresentação da apelação (15
dias úteis), que se iniciou, em
(segunda-feira), após a
29/04/2024
publicação da sentença no D.O., em
(sexta-feira), tendo
26/04/2024
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

sido o recurso protocolado, no dia
dentro do prazo.
20/05/2024,
Apelação que deve ser conhecida. Relação de consumo. Apelante que
não comprovou a regularidade das transações impugnadas pela
Apelada, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373,
inciso II do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3o da
Instituição financeira que não impediu a utilização e
Lei 8.078/1990.
invasão do sistema bancário por fraudadores. Fraude perpetrada por
terceiro que não tem o condão de afastar a responsabilidade do
fornecedor, ficando, assim, configurada falha na prestação do serviço
e o consequente dever de indenizar. Sentença que, acertadamente
declarou a inexistência de relação jurídica de direito material entre as
partes, em relação às rubricas 6095 03.05 “CONVENIO DAE ESTADO
CE” no valor de R$ 5.425,58 e 6095 03.05 “CONVENIO SEFAZ PE”
no valor de R$ 18.158,47, vinculadas ao cartão de crédito da Apelada
e todos os débitos delas decorrentes, determinando a sua restituição,
além da devolução de R$ 7.500,00, correspondentes ao valor total das
duas transferências bancárias realizadas a partir de sua conta
corrente, com correção monetária e juros de mora a contar do débito
de cada valor. Termo inicial dos juros de mora sobre os danos
materiais que deve ser a data do evento lesivo por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual, pois não foi reconhecida a
avença. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado na
sentença que deve ser mantido, pois é compatível com a repercussão
dos fatos em discussão. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. Ônus
sucumbenciais corretamente impostos ao Apelante, que ficou vencido,
tendo sido os honorários advocatícios arbitrados com observância do
§ 2° do CPC. Desprovimento da apelação
art. 85,
(e-STJ, fls.
)
283/284

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 426-430).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, BB alegou, além do dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 489, §
a e c
1o, IV , e 1.022, II, 373, do CPC, 14 § 3o, II, do CDC, 186, 187 e 927 do CC, e da
Súmula n. 479 do STJ, ao sustentar que
há omissão no acórdão recorrido, pois o
(1)
Tribunal não se manifestou sobre o fato de que o dano decorreu da fragilidade no
acesso às credenciais bancárias da DELAINE, fato que exime a parte recorrente de
qualquer culpa e que o dano não é presumido;
não deve ser
(2)
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

responsabilizado porque não houve qualquer conduta ilegal ou mesmo falha na
prestação de seus serviços;
o ônus probatório deve recair sobre a DELAINE;
(3)
(4)
não ficou configurado qualquer ato ilícito por parte do recorrente que justifique a
condenação em danos morais; e
o
indenizatório fixado é exorbitante;
(5) quantum
Inicialmente, acerca da violação da Súmula n. 479 do STJ, cabe ressaltar
que o recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual
contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão "lei
federal", constante do
III,
, da CF, conforme previsto na Súmula n. 518 desta
art. 105,
a
Corte: Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.

(1) Da alegada omissão

Verifica-se que o Tribunal estadual se pronunciou sobre os temas
consignando:

Registre-se que, ainda que se cogite que as mencionadas
operações financeiras tenham sido realizadas através de internet
banking, a conduta do Apelante faz presumir que ele não impediu
a utilização ou invasão do sistema por fraudadores, sendo certo
que as operações realizadas não eram compatíveis com o perfil
da correntista.
Vale destacar que todo o sistema voltado para a
operacionalização do procedimento de utilização do cartão
magnético ou de acesso à operações via internet, bem assim, a
,
sua segurança, são de responsabilidade da instituição bancária
pois sobre eles não detém o consumidor nenhuma forma de
participação ou monitoramento.
Ademais, é cediço que a segurança dos cartões magnéticos, dentre
outros meios de acesso, é comprometida pela possibilidade de fraude
e clonagem, com a possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário
senha, fato que tem levado os
e/ou
bancos a constantemente alterarem as respectivas medidas e políticas
de segurança, o que indica a fragilidade dos procedimentos adotados.
(e-STJ, fl. 289
sem destaque no original).
–

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
2.
ART. 1.022
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3.
PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.487.975/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
17/2/2020,
19/2/2020 – sem
destaques no original)

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

(2) Da responsabilidade civil do BANCO

Observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a
responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade,
pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE
CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Recurso especial interposto em
Concluso ao gabinete
16/08/2021.
em 25/04/2022.
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na
prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe
do motoboy.
4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não
podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade
econômica desenvolvida pelo fornecedor.
5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do
consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira
agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega
de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras
terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação
ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de
fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e
estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das
compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios
que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por
estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer
ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos
consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições
financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de
serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato,
necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao
fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem
como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por
não criar mecanismos que obstem transações bancárias com
aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do
consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa
idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita
sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana
sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre
considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.995.458/SP,
Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022)
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER
DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS
MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais e materiais, ajuizada em
da
05/11/2020,
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022
e concluso ao gabinete em 14/12/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é
vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela
falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a
indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da
instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela
reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que
entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que
comprovem esse nexo causal, não há que se falar em
responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados
utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia
social.
4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do
correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem
feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a
ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição
financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a
entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da
jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das
bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação
da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos,
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e
transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes,
independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não
ocorrido roubo ou furto.
6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja
a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo
risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a
fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de
redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do
agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida
apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua
conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a
sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.
8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente
um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois
de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir
parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser
preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de
confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição
financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder
objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por
ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do
correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de
culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano
extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao
socialmente tolerável.
11. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.015.732/SP,
Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
26/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS.
CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS
IDOSAS
-HIPERVULNERÁVEIS.
INEXIGIBILIDADE
DAS
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela
guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é
também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a
idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.
2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do
tratando-se de consumidor idoso,
REsp 1.995.458/SP,
"a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção
dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua
peculiar situação de consumidor hipervulnerável".
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição
financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as
consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de
idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias
absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.201.401/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/5/2023,
6/2023

No mais, rever as conclusões acerca da ausência da responsabilidade civil
do BB demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, é de destacar, contudo, que a
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea
do permissivo constitucional, conforme precedente abaixo relacionado:
c

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 505
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE
AÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO CDC.
ART. 6
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.
2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal
a quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código
art. 6
de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a
caracterização da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a
regra da inversão do ônus da prova, demandaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.091.099/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe
18/11/2024,
de 26/11/2024)

(3) Do ônus da prova

BB alegou que o ônus probatório deve recair sobre a DELAINE
Quanto a questão, o TJRJ assim se manifestou:

Desse modo, o Apelante não logrou comprovar a regularidade das
transações bancárias impugnadas pela Apelada, ônus que lhe
a teor do disposto no artigo 373, inciso II do Código de
competia,
Processo Civil e no artigo 14, § 3o da
ficando, assim,
Lei 8.078/1990,
configurada falha na prestação do serviço, como acertadamente
reconheceu a sentença, declarando a inexistência de relação jurídica
de direito material entre as partes em relação às rubricas 6095 03.05
“CONVENIO DAE ESTADO CE” no valor de R$ 5.425,58 e 6095 03.05
“CONVENIO SEFAZ PE” no valor de R$ 18.158,47, vinculadas ao
cartão de crédito da Apelada e todos os débitos delas oriundos,
determinando a restituição de toda e qualquer parcelas indevidamente
pagas, além da devolução do importância de R$ 7.500,00,
correspondente ao total das duas transferências bancárias realizadas
a partir de sua conta corrente, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês a contar do débito de cada valor (e-STJ, fl. 289)

Assim, ultrapassar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal
,
a quo
demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos,
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

procedimento sabidamente inviável na instância especial, pois vedado pela Súmula
n. 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO.
HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme preceitua o
I e II, do
incumbe
art. 373,
CPC/2015,
ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito
alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a
ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. 2. Não é possível reverter a conclusão do
Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito
do ônus probatório que recaiu sobre a recorrente, pois essa
providência demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se conhece do recurso pela alínea c quando aplicada a
quanto à alínea a, tendo em vista o prejuízo da
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes
decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não
do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
3. A revisão do julgado, com relação ao cabimento aos danos
materiais e morais, com o consequente acolhimento da pretensão
recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo
fáticoprobatório da causa, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
4. Em recurso especial, não é possível rever os critérios adotados
pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar
no reexame de matéria fático-probatória. A incidência da
somente pode ser afastada quando o valor fixado for
Súmula 7/STJ
exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.530.095/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
10/2/2020,
13/2/2020)

Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

(4) Do dano moral

O Tribunal, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que se
vislumbra a ocorrência do dano moral, nos termos da fundamentação abaixo:

Apesar do inadimplemento contratual, em princípio, não ensejar dano
moral, quando dele decorre constrangimento que ofende o direito de
personalidade do contratante, o mesmo está caracterizado, pois,
inegavelmente, a movimentação da conta bancária da Apelada, por
ela não reconhecida, com descontos indevidos em montante
expressivo, além das transações com seu cartão de crédito, por certo
lhe causaram aborrecimentos que superam os do cotidiano, sendo,
por isso, passíveis de reparação, tanto mais, neste caso, em que ela
tentou resolver administrativamente o problema, sem obter êxito,
somente logrando solucionar a questão judicialmente (e-STJ, fls.
)
289/289

Assim, ultrapassar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal, quanto à
ocorrência do dano moral, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório
carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, pois
vedado pela Súmula n. 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.1. Esta Corte possui firme o
entendimento no sentido de que: "A inversão do ônus da prova,
nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 6
não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das
alegações do consumidor.".(AgInt no
Rel.
AREsp 1328873/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.2. As conclusões do acórdão
21/11/2019,
18/12/2019)
recorrido no tocante à inexistência de ato ilícito apto a gerar o
dever de indenizar; e inversão do ônus da prova; não podem ser
revistas
por
esta
Corte
Superior,
pois
demandaria,
necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.3. Agravo
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

interno não provido.

(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.58.1973/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

(5) Do
indenizatório
quantum

Por fim, em relação ao
indenizatório, não foi feita a indicação clara
quantum
e precisa do dispositivo de lei federal que foi violado, o que evidencia a deficiência na
fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula no 284 do STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, seguem os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.403.578/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
17/6/2019,
26/6/2019 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VALOR.
REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

[...]
3. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja
interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n° 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.257.244/RS,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
12/3/2019,
15/3/2019 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do BB, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, devendo ser
art. 85,
observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA54229805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:13
Código de Controle do Documento: f248553c-7f8c-42ab-9f46-5a9c0e0d7478

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.672 / RJ
Número Registro: 2025/0243014-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08058063620238190207 202524506034 8058063620238190207
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
AGRAVADO
: DELAINE DA COSTA
ADVOGADO : DEONIL DA COSTA - RJ045320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:25
Código de Controle do Documento: a618a73e-e2b4-4012-ac33-99a2d5d1482b